Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-60.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006583-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), SAMARITANA DA SILVA VIEIRA - CPF: 001.768.033-60 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso: 1006583-60.2023.8.11.0045

Recorrente: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrida: SAMARITANA DA SILVA VIEIRA

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195710784, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para, em síntese, declarar nulos

os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos per
í
odos de 2019 at
é
2020, e condenar

o ora recorrente, com rela
çã
o ao per
í
odo n
ã
o prescrito,

ao pagamento das f
é
rias acrescidas do ter
ç
o constitucional referente ao período de 2019 e 2020.

Em argumento recursal, o recorrente alega que as contratações firmadas com a recorrida se deram por meio de processos seletivos distintos, não se tratando, portanto, de prorrogações. Sustenta que, por consequência, não houve desvirtuamento dos contratos temporários, motivo pelo qual seriam válidos.

Aduz, por fim, que cada processo seletivo para contratação de professor em caráter temporário se deu em razão de necessidade temporária e excepcional interesse público, isto é, com amparo na legislação sobre o tema.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal, contratada temporariamente, por tempo determinado, para exercer a função de Professora de Educação Básica, desde o ano de 2019.

Pois bem, a questão processual aqui delineada gira em torno de verificar se merece reforma a sentença recorrida no que se refere à declaração de nulidade dos contratos de trabalho, bem como da condenação do recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Na conformidade da Lei Complementar nº 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde, há previsão do direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Art. 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº

3372/2022)

Sucede que, apesar da legislação municipal supramencionada determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, o recorrente alega que a sentença não observou o requisito II da tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado
desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(grifei)

Assim, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que, para tal regra,
duas são as exceções aplicáveis
, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa “ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o art. 89 da Lei Complementar nº 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Desse modo, não deve ser reformada a sentença quanto à condenação do município recorrente ao pagamento de férias e terço, uma vez que se verifica a ocorrência da exceção posta no item I da tese firmada no Tema 551 pelo STF.

Por outro lado, compulsando os autos, tem-se que a alegação do recorrente quanto à validade dos contratos temporários firmados entre município e professora merece acolhimento.

Isso porque se observa da análise dos documentos juntados nos ids. 195710769 e 195710773, que a recorrida foi contratada temporariamente pelo ente municipal em razão de sua classificação em dois processos seletivos distintos, não havendo que se falar em prorrogações e, portanto, em nulidade dos contratos.

Nesse sentido, a Constituição Federal, no seu art. 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

A fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Logo, merece reforma a sentença recorrida quanto à declaração de nulidade dos contratos temporários pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 e 2020.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar em parte sentença recorrida, declarando válidos os contratos temporários pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 e 2020, haja vista que não restou caracterizada sua nulidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024